Tribunal: TJDFT
Processo: 0750722-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750722-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. AGRAVADO: NAFTALI DE SOUZA NOVAES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer de no 0744377-40.2023.8.07.0001, ajuizada por NAFTALI DE SOUZA NOVAES. A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 24hs, forneça à parte autora os procedimentos prescritos no relatório médico e todos os materiais necessários para a realização desses procedimentos, sob pena de incidência de multa, nos seguintes termos (ID 177112624 na origem): “Inicialmente, diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que a ré seja obrigada a encaminhar imediatamente a Carta de OPME para o hospital Santa Helena, permitindo a realização da cirurgia indicada pelo médico especialista e que se autorize imediatamente a realização de todos os procedimentos necessários (procedimentos, exames, internação e demais tipicamente necessários) à realização do procedimento médico indicado, sob pena de multa diária. O autor informa que, em junho de 2023, foi diagnosticado com câncer no rim direito e que, após debate clínico com cirurgião, oncologista clínico e radio-intervencionista, como tratamento foi indicado a punção por tomografia, Doppler colorido intraoperatório QDTX1, Tomografia computadorizada do abdômen QDTX2, punção guiada por tomografia computadorizada e OPME, biópsia., ou seja, a realização de cirurgia urgente para o tratamento da doença considerando o histórcio de trombofilia grave do autor. Aduz que a ré autorizou o procedimento, mas não enviou, até a presente data, a carta de OPME, a qual se refere aos materiais necessários para a realização do procedimento, para o hospital Santa Helena, onde a cirurgia deverá ser realizada. Assim, requer, em sede de tutela de urgência, o imediato fornecimento de todos os materiais para realização do procedimento já autorizado, confirmando-se ao final. Decido. Verifica-se que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte estão amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que há nos autos prova do vínculo contratual existente entre as partes, indicação médica para o tratamento médico com o procedimento acima referido (ID 177064466 ao ID 177064467) e a demora do plano de saúde (desde 31/07/2023), em autorizar os materiais para a realização da cirurgia da ré, confirma a sua negativa (ID 176433765). Inicialmente, vislumbra-se abusividade na negativa da ré, pois a jurisprudência desta Corte de Justiça se posiciona no sentido de que descabe ao Plano de Saúde interferir no tratamento prescrito pelo médico assistente do consumidor. Ademais, se no contrato celebrado há cobertura para o tratamento da enfermidade da parte autora, o plano de saúde não pode se negar a custear o procedimento indicado, eis que a escolha terapêutica mais adequada compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o paciente. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito, a toda evidência, está presente em razão da doença que acomete a parte autora, do bem da vida que está em questão. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao “status quo” ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a ré poderá pleitear a restituição dos valores despendidos com o tratamento. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a ré, no prazo de 24hs, forneça à parte autora os procedimentos, prescritos no relatório de ID 177064467, e todos os materiais necessários para a realização desses procedimentos, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. Diante da urgência na medida, determino a expedição de mandado de citação e intimação a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos termos do parágrafo 5o do artigo 5 da Lei 11.419/2016.” Em suas razões, a agravante requer, nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pede que seja dado total provimento ao agravo de instrumento e, dessa forma, seja reformada a decisão atacada para que a agravante fique desonerada de custear o procedimento de que necessita a agravada, haja vista a ausência de urgência, a ausência de probabilidade de direito e reversibilidade do caso em tela. Argumenta, em resumo, que no caso concreto não se apresenta o requisito processual do perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, que justificaria o caráter de urgência autorizador do deferimento da tutela provisória. Isso porque, da análise do relatório e pedido da cirurgia do médico assistente da parte autora, pode-se notar que sequer há indicação de urgência ou de risco à saúde do paciente. O pedido médico não prescreve a cirurgia em questão com “urgência ou emergência”. Em outras palavras, ainda que o tratamento em questão fosse adequado, sua aplicação não é urgente, o que evidencia a possibilidade de se aguardar a instrução probatória e respectiva decisão de mérito, diante da controvérsia sobre o direito da parte autora à cobertura. Além disso, assevera que o requisito da probabilidade do direito também não se encontra presente, tendo em vista que i) o tratamento objeto do pedido autoral não está previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, nos termos da Resolução Normativa n° 465/2021; e ii) o contrato firmado entre as partes não prevê tal cobertura, já que a obrigatoriedade está atrelada aos procedimentos listados no rol da ANS, o que evidencia que o pedido de tal tratamento representa um descumprimento contratual. Conclui, assim, que não houve o cumprimento dos requisitos previstos no art. 10, §13o, I, da Lei no 9.656/98 e da própria Lei no 14.454/22, que trata dos tratamentos extra rol da ANS. Isso porque o mencionado § 13, inciso I, é categórico ao dispor que a cobertura para tratamentos não previstos no rol da ANS deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que exista comprovação de eficácia e acurácia, o que não se verifica no caso concreto (ID 53878413). É o relatório. Decido. O recurso está apto a processamento, porquanto é tempestivo e está acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo (ID 53878415). Ademais, por serem autos digitais, está dispensada a juntada de cópia integral dos autos de origem e de todos os documentos obrigatórios (art. 1.017 do CPC). Conforme dispõe o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende que a ré seja obrigada a encaminhar imediatamente a carta de OPME para o Hospital Santa Helena, permitindo a realização da cirurgia indicada pelo médico especialista, e que se autorize imediatamente a realização de todos os procedimentos necessários à realização do procedimento médico indicado, sob pena de multa diária (ID 176430459). Ao que consta, o autor agravado é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante, conforme contrato no 9702.2185.0000.0010.000.0132, desde 01/08/2020 (ID 176430472), e solicitou, em 18/07/2023, autorização de internação no hospital DFSTAR para realização de crioablação percutânea guiada por imagem (ID 176430485). Como resposta à solicitação, foi exarada Guia de Solicitação de Internação pelo plano, ora agravante, datada de 31/07/2023, na qual consta autorização para o procedimento, nos seguintes termos: “CIRURGIA AUTORIZADA PARA REALIZAÇÃO CONFORME AGENDA DE SEU MÉDICO - FAVORAVEL: 40902056 + 41001095 X 1 + 40809170” (ID 176430473), todavia, conforme informações da exordial, a requerida “não encaminhou a carta de OPME para o hospital Santa Helena, onde a cirurgia deverá ser realizada, evidenciando o descaso e a negligência da ré para com a saúde do autor” (ID 176430459). Assim, o procedimento não pôde ser realizado. Conforme relatório médico acostado aos autos, o autor foi diagnosticado com câncer no rim direito (CID C64.0), possuindo histórico de trombofilia e passado de AVCh, TEP e TVP. Por ocasião da solicitação de internação, assim consignou o médico que acompanha o autor (ID 176430485): “Solicito Internação no Hospital DFSTAR do paciente Naftali de Souza Novaes, 60 anos, com CID C64.0, histórico de trombofilia, passado de AVCh, TEP e TVP. Em ressonância de jun/2023 observou nódulo renal solido de 2,6cm. Após debate clínico com cirurgião, oncologista clínico e radio-intervencionista, optamos pela indicação de Crioablação percutânea, pois lesão parece infiltrar a fáscia anterior do músculo reto abdominal direito e exibe proximidade com fibras superficiais do ventre ilíaco do iliopsoas direito. O procedimento ablativo é guiado por meio de aparelho de tomografia e ultrassonografia onde são posicionadas 2 agulhas de crioablação. Ao fim, o paciente é encaminhado para o quarto, usualmente não havendo necessidade de terapia intensiva ou de uso de hemoderivados, com previsãode internação de 1 dia e recuperação com retorno as atividades diárias em poucos dias, sem necessidade de interrupção do tratamento quimioterápico. Sendo o tamanho da lesão plenamente compatível com o tratamento em questão, somando-se ao fato de que o procedimento é minimamente invasivo, de rápida recuperação e de baixo risco quando comparado a abordagem cirúrgica, indica-se a crioablação percutânea guiada por imagem. A demora em liberação do procedimento poderá acarretar na impossibilidade de execução do mesmo.” Assim, está demonstrado nos autos que o procedimento cirúrgico foi indicado pelo médico responsável pela condução de tratamento do autor, objetivando amenizar os efeitos causados em razão da enfermidade a que está acometido. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, estabeleceu que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, sendo admitida, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, quanto não houver substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, desde que: (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Desse modo, a operadora/seguradora deve custear os tratamentos não previstos no rol, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, em que houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “[...] 8. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o entendimento do STJ proferido no RESP no 1733013/PR. 9. Embora a operadora não tenha a obrigação de oferecer tratamentos não previstos no rol da ANS, deve custeá-los em favor do contratante para o efetivo restabelecimento de sua saúde, em respeito à função social do contrato, diante do caso concreto e em hipóteses excepcionais, se houver elementos mínimos ou for demonstrado: a) risco notório à integridade física e/ou psicológica do paciente, caso não realizada a terapêutica; b) real necessidade do procedimento; c) sua eficácia; d) que é o melhor tratamento para a mazela apresentada e e) a inadequação de eventual tratamento convencional e/ou mais barato. 10. Não é cabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial. [...]” (07403351620218070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 25/04/2022) - g.n. Assim, apesar de não constar no rol taxativo, é certo que a hipótese dos autos é admitida como exceção respaldada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp 1.886.929-SP, diante do perigo de dano e do quadro de saúde relatado pelo médico assistente, justificando-se a necessidade do tratamento prescrito. Veja-se o entendimento deste Tribunal de Justiça em casos análogos, nos quais se buscava a autorização para o mesmo procedimento: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CRIOABLAÇÃO. SÍNDROME DE WOLFF-PARKINSON-WHITE. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. VALOR DAS ASTREINTES. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. [...] 2 - Não pode o plano de saúde impedir o Autor de receber o tratamento terapêutico vindicado por seu médico. O plano de saúde é contratado para o tratamento de doenças, e não para a realização de determinados procedimentos médicos, uma vez que estes haverão de ser indicados pelo médico especialista que vier a se encarregar do tratamento do paciente, levando-se em consideração os avanços contemporâneos da medicina. 3 - Tendo o médico responsável pelo acompanhamento do Autor atestado ser a crioablação o procedimento terapêutico mais indicado, e com melhor relação risco-benefício para a cura de sua moléstia, é o caso de custeio do tratamento pelo plano de saúde. [...]” (0035870-78.2016.8.07.0001, Relator: Angelo Passarelo, 5a Turma Cível, DJE: 18/06/2018) - g.n. “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CARCINOMA DE CÉLULAS RENAIS. PROCEDIMENTO DE CRIOABLAÇÃO PERICUTÂNEA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Mostra-se ilegítima a negativa de cobertura, pelo plano de saúde, do procedimento de “crioablação pericutânea", destinado ao tratamento de carcinoma de células renais, quando este se revela indispensável à cura da segurada e ser doença que conta com cobertura contratual. 2. A negativa de cobertura do tratamento pleiteado por segurado enfermo frustra a legítima expectativa gerada no momento da contratação, ofendendo a boa-fé que os contratantes devem guardar. [...]” (0022877-94.2016.8.07.0003, Relatora: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 12/09/2017) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO PERCUTÂNEA DE TUMOR. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA. INDICAÇÃO DO MÉDICO. NEGATIVA PELO PLANO. CONDUTA ABUSIVA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A publicação da Lei n. 14.454/2022, alterou as disposições da Lei n. 9.656/1998 e passou a permitir a cobertura, pela operadora de planos de assistência à saúde, de tratamento ou procedimento que não esteja previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, editado pela ANS, desde que exista a comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico, como no caso em análise (ID 43853854); ou que existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde -CONITEC, o que também se enquadra na hipótese dos autos. 2. A ausência de previsão de tratamento indicado por médico no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde não afasta a responsabilidade do plano de saúde de custeá-lo, sob pena de se macular a finalidade do contrato do seguro de saúde, que é justamente a assistência à saúde do contratante, sobretudo nas situações de maior vulnerabilidade. 3. Apelação conhecida e provida.” (0738657-63.2021.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/06/2023) - g.n. Por fim, em relação à urgência, embora a agravante alegue que este requisito não se encontra presente na hipótese, consta do relatório do médico solicitante, após descrição do quadro clínico atual, a seguinte observação: “A demora em liberação do procedimento poderá acarretar na impossibilidade de execução do mesmo” (ID 176430485), demonstrando que o tempo é fator determinante a possibilitar a intervenção médica indicada. Não bastasse isso, conforme bem consignou o juízo a quo, desde a data da solicitação, em julho de 2023, ou seja, há 4 meses, e apesar da primeira autorização (ID 176430473), o autor, ora agravado, não obtém resposta acerca dos materiais para a realização da cirurgia, conforme documento de ID 176433765, o que demonstra a inércia da agravante em prejuízo da saúde do agravado. Assim, evidente o perigo de dano e a probabilidade do direito da parte autora, de modo que a manutenção da decisão agravada, neste momento processual, é a medida que se impõe. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se a agravante, pessoalmente desta decisão. Publique-se. Após, retorne o feito concluso. Brasília - DF, 30 de novembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator